Tribunal: STF
Processo: RE 239963
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO.
EXECUÇÃO FISCAL. LEI Nº 10.684/2003.
Homologada, tão-somente, a
desistência do recurso, não há que se falar em extinção do processo
com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, inciso V, do CPC.
Eventual renúncia ao direito sob o qual se funda a ação e a
alegada necessidade de condenação em verbas de sucumbência deverão
ser apreciadas pelo Juízo de origem.
Agravo regimental desprovido.